Tribunal: TJDFT
Processo: 0734793-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ARTIGO 523, § 1o, CPC. ACORDO. OBEDIÊNCIA.
1. Quando o recurso traz argumentos suficientes para demonstrar as razões pelas quais a parte reputa incorreto o entendimento firmado na sede singular, sendo possível extrair qual seu objetivo, afasta-se o pedido de não conhecimento fundado na ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O pagamento parcial da quantia exequenda sem qualquer indagação atrai a preclusão para alegar eventual excesso de execução deduzida em impugnação.
3. Deve-se respeitar o acordo livremente ajustado entre partes no sentido da incidência apenas dos encargos previstos no § 1o do artigo 523 do CPC, inexistindo a obrigatoriedade de intimar o devedor a efetuar o pagamento.
4. Agravo de instrumento provido.